Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTES COLETIVOS EM ÂMBITO DISTRITAL. GRATUIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. DISPENSA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 disciplinam o acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda, portadoras de deficiência.

2. A regra do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, impõe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. O acervo fático-probatório demonstra que o autor se encontra acometido de moléstia incapacitante para o labor, o que, por si só, não comprova enquadrar-se como deficiente intelectual, para fins de concessão do benefício pleiteado.

4. Recurso conhecido e não provido.